Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0713366-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELIA DA SILVA AGRAVADO: CRISTIANE DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O A parte agravante se limitou a defender o valor agregado do imóvel, sem atacar especificamente os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão impugnada. Não é possível identificar o pedido de mérito (ID 70573233, p. 11), na medida em que consta apenas a seguinte frase: “Seja dado provimento ao recurso”. As alegações da parte agravante destoam da realidade dos autos, já que o juízo na origem consignou expressamente que: “a presente ação sequer versou sobre extinção de condomínio do mencionado bem, mas apenas em relação ao arbitramento de alugueis, deve, pois, o cumprimento de sentença deter-se aos limites do dispositivo da sentença que assim resolveu a demanda” (ID 221157240, na origem). A dialeticidade é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, exigindo a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, impõe que a parte apresente argumentos claros, fundamentados e específicos sobre os pontos da decisão que impedem a concessão do bem da vida, além das razões pelas quais pondera a reforma da decisão. A intenção do princípio é garantir o contraditório efetivo na esfera recursal, evitando a proliferação de recursos que visam apenas expressar o inconformismo da parte com a decisão impugnada. Em outras palavras, a parte agravante deveria ter detalhado os motivos do recurso, apontando de forma argumentativa as injustiças da decisão, e não apresentado recurso genérico. Por julgar violado o princípio da dialeticidade recursal, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com base no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator